Tribunal: TJDFT
Processo: 0745350-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de condenação da ré à equiparação dos percentuais de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, bem como ao pagamento das diferenças relativas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas, com correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a incidência de decadência e/ou prescrição quanto ao pedido de revisão do benefício; (ii) definir se é constitucional cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de benefício entre homens e mulheres; (iii) estabelecer se a adesão posterior a plano saldado ou a celebração de contrato impede a revisão do benefício com base no princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão autoral refere-se à readequação de cláusula contratual, não à anulação do negócio jurídico, afastando a incidência da decadência prevista no art. 178, II, do CC.
4. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o art. 75 da LC n. 109/2001 e as Súmulas n. 291 e 427 do STJ.
5. A cláusula contratual que estabelece percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres viola o princípio da isonomia previsto no art. 5o, I, da Constituição Federal, conforme decidido pelo STF no Tema n. 452 (RE 639.138/RS).
6. A adesão ao novo plano de benefícios não convalida cláusula inconstitucional, tampouco configura renúncia a direitos adquiridos, sendo irrelevante a alegação de novação contratual.
7. A alegação de desequilíbrio atuarial não prospera, pois as contribuições foram realizadas com base em critérios uniformes entre os participantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, em razão do tempo de contribuição. 2. A adesão a novo plano de benefícios não afasta a inconstitucionalidade da cláusula. 3. A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CC, arts. 169 e 178, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; LC n. 109/2001, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 639.138/RS, Tema n. 452, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 18/8/2020, DJe 31/8/2020; STJ, AgRg nos EdCl no REsp n. 1.255.227/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 3/6/2014; TJDFT, APC n. 0731801-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30/1/2025, DJe 18/2/2025.